Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722405-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALCEU VILELA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Considerando o teor da petição de ID 24021282, aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0719983-11.2019.8.07.0000, no qual o credor pretende que o valor da execução seja fracionado entre o IPREV e o DF. Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem qualquer informação sobre o julgamento do recurso, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto